Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-34.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001545-34.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (EMBARGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), GILMAR BRUNELI DOS REIS - CPF: 396.391.691-53 (REPRESENTANTE), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), GILMAR BRUNELI DOS REIS - CPF: 396.391.691-53 (EMBARGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (REPRESENTANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001545-34.2016.8.11.0006

EMBARGANTE: GILMAR BRUNELI DOS REIS

EMBARGADO: FRANCIS MARIS CRUZ

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, consistente na conclusão de que as infundadas alegações de “perseguição” levantadas contra o embargado extrapolam a esfera de críticas que se sujeitam as figuras públicas e atingem a honra da pessoa física, gerando dano moral passível de indenização.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GILMAR BRUNELI DOS REIS opõe recurso de embargos de declaração (ID no 33546479), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 32964951, proferido no recurso de apelação cível que, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pelas partes.

Em síntese, sustenta que em nenhum momento a tese defensiva foi abordada, no sentido de que não proferiu palavras que ferissem a honra da pessoa do embargado e de sua família, apenas criticou a forma de atuação como prefeito.

Alega a ocorrência de contradição no acórdão embargado, uma vez que reconheceu a existência de ofensa à moral do recorrido, sendo que as críticas não foram direcionadas a sua pessoa física, mas sim ao prefeito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 34950497).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a contradição a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois

todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante insiste na tese de que não proferiu palavras que ofendessem a honra do embargado, mas apenas criticou a sua atuação como prefeito, alegando que não houve pronunciamento desta Câmara quanto a esse argumento em específico.

Contudo, o acórdão não apenas mencionou tal afirmativa do embargante como justificou e fundamentou o seu não acolhimento, conforme se vê da transcrição abaixo:

“O requerido alega em seu recurso que em nenhum momento preferiu palavras que ofendessem a honra do apelado como pessoa física, mas a sua atuação como agente político, devendo, como homem público, suportar as críticas.

Não é o que se verifica dos autos, pois nas entrevistas dadas pelo requerido (IDs 7276244 e 7276245) este é enfático ao afirmar que estaria sofrendo “perseguição” do prefeito e, inclusive, que o regulamento do Festival Internacional de Pesca Esportiva –FIPE teria sido elaborado com o fim prejudicar a sua equipe.

Contudo, a inscrição do requerido foi indeferida em razão deste não ter apresentado, no momento da inscrição, as certidões negativas da Justiça Federal e Justiça Ambiental Estadual, conforme exige o artigo 9o do Regulamento do FIPE (ID 7276465) e, consoante bem asseverou o douto magistrado singular, em consulta ao site do TFF1, é possível observar que o demandado possuía em seu nome uma execução penal em andamento (processo no. n. 1922-02.2005.4.01.3601, autuado em 15/12/2005).

Portanto, ao que se denota dos autos, a irregularidade ou omissão de informações pelo requerido no momento da inscrição é que levou ao seu indeferimento, afigurando-se infundadas, desabonadoras e desrespeitosas as alegações de “perseguição” levantadas contra o autor, as quais extrapolam a esfera de críticas que se sujeitam as figuras públicas e atingem a honra da pessoa física do autor, gerando dano moral passível de indenização.

Aliás, neste particular, imperioso ressaltar que a conduta do agente público deve sempre pautar-se na moralidade e impessoalidade, sob pena de sofrer sanções administrativas previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Desta feita, diante da ausência de qualquer elemento razoável a justificar a afirmação do requerido por ocasião de suas entrevistas, no sentido de que o autor estaria lhe perseguindo, há de ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.” (ID 3296495) G.N.

Assim, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO

SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os

declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020